Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COFAP FABRICADORA DE PEÇAS LTDA em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário da COFAP e parcial provimento ao apelo extremo do Ministério Público do Estado de São Paulo, para (I) afastar a prescrição relativamente ao Município de Mauá, a fim de manter a condenação dos demandados, solidariamente; (II) excluir do acórdão recorrido a determinação de demolição do empreendimento; e (III) manter a condenação dos réus a: (a) promoverem a reparação dos danos ambientais causados; (b) executarem as obras de infra-estrutura necessárias; (c) recuperarem a vegetação de preservação permanente, ou, na impossibilidade de recuperação do local, a substituição da obrigação por compensação de recuperação de área equivalente; (d) pagarem indenização por danos morais e materiais causados aos consumidores (atuais proprietários); e (e) na impossibilidade de recuperação, indenizarem os danos causados ao meio ambiente, em quantia a ser fixada em sede de liquidação de sentença, em favor do Fundo Especial de Despesa e Reparação de Interesses Difusos Lesados.



    Sustenta a COFAP, ora embargante, que a decisão recorrida incorreu em obscuridade no ponto em que teria desconsiderado que o acórdão recorrido decidiu, em sede de embargos de declaração, que “a medida de demolição depende da eventual confirmação de sua necessidade no decorrer da execução do projeto de recuperação ambiental” (Doc. 623, fl. 3).



    Com base nisso, defende que deve ser esclarecido que o acórdão recorrido “não determinou a demolição do empreendimento. Determinou, sim, a reabilitação da área e, somente se verificada a sua impossibilidade, aí sim a demolição teria lugar” (fl. 4, Doc. 623). 



    Afirma, ainda, que a decisão embargada foi obscura ao manter as condenações dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais causados aos consumidores (atuais proprietário), uma vez que o acórdão recorrido assentou que somente seria devida indenização a título de danos morais e materiais se comprovada a necessidade de demolição do empreendimento (fl. 5, Doc. 623).



    Aponta, ainda, obscuridade no que toca aos proprietários que farão jus a eventual indenização, pois o acordão recorrido decidiu que as “indenizações deverão ser pagas aos adquirentes das unidades imobiliárias localizadas nos prédios eventualmente demolidos, e que tenham sido adquiridas antes da data da explosão (20.4.2000). Em se tratando de unidades imobiliárias localizadas nos prédios eventualmente demolidos e que tenham sido adquiridas após a data da explosão, os adquirentes terão direito apenas à indenização material considerando os valores efetivamente pagos – ou seja, e não a ‘consumidores’ ou ‘atuais proprietários’, de forma genérica” (fl. 5, Doc. 623).



    É o relatório.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A decisão embargada, de forma inequívoca, determinou que o empreendimento não pode ser demolido.



    Do mesmo modo, está consignado no julgado embargado que a indenização por danos morais e materiais deve ser paga aos atuais proprietários, uma vez que constou do acórdão recorrido que o Tribunal de origem não estendeu a indenização a outros moradores a qualquer título, presentes ou passados. 



    Veja-se o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração (Doc. 341, fl. 18):



    “Recebo os embargos, nessa parte, para sanar a contradição e a obscuridade e esclarecer que a indenização do dano moral e material será paga, nesta ação, aos adquirentes das unidades conforme indicado na sentença. O acórdão não estendeu a indenização a outros moradores a qualquer título, presentes ou passados.” 



    Todos os aspectos atinentes à indenização foram definidos nas instâncias anteriores, em nada tendo inovado a decisão ora embargada. Eventual irresignação deveria ter sido proposta a tempo e modo, não cabendo sua rediscussão nesta fase processual.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente